Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011081-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Financiamento do SUS, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO YAMAGUTI - CPF: 105.942.641-20 (EMBARGANTE), GABRIELLA BORGES BARBOSA - CPF: 026.811.901-50 (ADVOGADO), SARAH VICTORIA DA SILVA YAMAGUTI - CPF: 039.983.701-96 (ADVOGADO), ARYANE UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.981-50 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ARYANE UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.981-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração não se apresentam instrumento apropriado para alterar decisão, quando ausentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

2. Para a configuração dos vícios que dão ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

3. Se o Tribunal emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada no Acórdão.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
PAULO SÉRGIO YAMAGUTI, representado por sua filha ARYANE UTSCH YAMAGUTI,

contra Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra os Embargados
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio do tratamento efetivo na UTI e demais despesas médicas no leito disponibilizadas no Hospital São Matheus desde a data da entrada até a data de encerramento dos serviços (id. 160272748).

O Embargante aponta omissão e contradição no Acórdão, alegando que:

- apesar de não possuir qualquer prova documental, houve procura por atendimento em rede pública, porém sem êxito, pois em março de 2021 não eram aceitos novos pacientes nas UPAS por falta de leitos e de lotação, em decorrência da pandemia oriunda da COVID-19 e durante todo o período de tratamento do Agravante a família buscou a transferência para um hospital público;

- havendo indisponibilidade de leitos na rede pública de saúde, é dever do Estado arcar com as custas médicas em hospital particular.

Diante do arrazoado, requer o provimento dos Embargos, com aplicação do efeito infringente a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas, sendo reformada a sentença de primeiro grau.

Intimado, o
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso, não se opondo, contudo, à pretensão de que os entes federativos arrolados na presente ação, sejam os responsáveis pelo pagamento do tratamento de saúde do
“de cujus
”
, requerendo o provimento do presente recurso (id. 161237658).

Sem manifestação do
ESTADO DE MATO GROSSO
(certidão id. 162305654).

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, por sua vez, afirma que resta evidente que os Embargos traduzem mero inconformismo do Embargante, uma vez que inexistem vícios na decisão embargada, tratando-se de rediscussão da matéria. Ao final, pugna por sua rejeição (id. 162578694).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, emitiu parecer pela rejeição dos Declaratórios, ao argumento de que
“
a insurgência do embargante está relacionada ao entendimento adotado no acórdão recorrido, não sendo possível verificar a efetiva omissão e contradição no julgado que justifique a oposição dos aclaratórios, concluindo-se que o embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida por esta E. Câmara, o que não é cabível por meio da via processual utilizada.”
(
id. 164937681).

Recurso tempestivo (id. 160283663).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174818166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
PAULO SÉRGIO YAMAGUTI, representado por sua filha ARYANE UTSCH YAMAGUTI,
contra o Acórdão deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação
, no qual pretendia a reforma da sentença de primeiro grau,
a fim de que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
fossem condenados ao pagamento de todas as despesas realizadas junto ao Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., no tratamento de Covid-19.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Nesse esteio, importa destacar que o Embargante sustenta que apesar da ausência de comprovação de que não houve procura pela rede pública de saúde, a apreciação de tal questão no julgamento da Apelação mereceria ponderação acerca do momento de pandemia vivenciado, sendo pertinente o destaque do seguinte trecho das razões expostas pela Parte:

“
Afirma que as UPAS não estavam aceitando novos pacientes por falta de leitos e lotação em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19.

Destaca que não houve um dia sequer em que a família do paciente, ora embargante, não tenha buscado a transferência para um hospital público.

Alega ser dever do Estado arcar com as custas médicas em hospital particular, tendo em vista a indisponibilidade de leitos na rede pública de saúde.”

(...)

A fim de elucidar a questão levantada pelo Embargante, destaco trecho do Acórdão embargado, pertinente ao caso vertente:

“(...)

No presente caso, consta do relatório médico (ID. 119759590) informação de que o autor estava com quadro grave de saúde e necessitava, dessa maneira, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Não se desconhece que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares, no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia, em razão da “COVID”.

Na hipótese,
tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento em rede pública, não há como responsabilizar os réus por despesas havidas junto ao nosocômio particular
.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada de demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública
.

Com essas considerações e, ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

(...)”

(id.
158187195 - g. n.).

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado, resta evidente a inexistência da omissão e contradição apontadas pelo Embargante, pois foram analisados e sopesados, no Acórdão atacado, os fatos que levaram a concluir pela improcedência do pedido,

ao argumento de que
“
(...) a parte autora não procurou o SUS, sendo certo que por sua livre e espontânea vontade se internou voluntariamente no Hospital e Maternidade São Matheus Ltda.; é certo, portanto, que toda e qualquer despesa decorrente desse ato voluntário não pode ser imputado ao município de Cuiabá/MT ou ao Estado de Mato Grosso.”

(id. 119759991).

Afere-se que o Acórdão deste Sodalício negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve “incólume a sentença de primeiro grau”, esgotando toda a matéria em debate, de modo que se mostra
evidente o nítido propósito destes Embargos, de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite pela via estreita dos Aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Para a configuração dos vícios que dão ensejo à interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

Portanto, se a matéria já foi devidamente esgotada e o Tribunal já emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre a alegada omissão.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023